Tribunal: TJSP
Processo: 1019558-66.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Preclusão da produção de prova pericial pelo banco réu, que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré.
1. Inexistência de contratação. A documentação apresentada pelo banco não comprova a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável que gerou descontos no benefício previdenciário da autora. Preclusão da produção de prova pericial pelo banco réu, que deve arcar com o ônus de provar a contratação.
2. Dano moral não configurado. Embora comprovada a não contratação, houve, na hipótese, mero dissabor, pois a parte autora não demonstrou que a situação gerou abalo de seu estado anímico, tal como em casos de cobrança vexatória ou inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.
3. Sentença parcialmente reformada, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Verbas sucumbenciais distribuídas igualitariamente entre as partes. Recurso parcialmente provido.